Tribunal: TJDFT
Processo: 0041485-52.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041485-52.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GERSON FILIU, GERSON FILIÚ REPRESENTANTE LEGAL: ALVINA DE SOUZA NEVES NETA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, o executado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. Em razão do depósito referente à verba honorária de sucumbência realizado pelo devedor (ID 32242233), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo parcialmente extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação à verba sucumbencial. Expeça-se o competente alvará exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o exequente. Reitero o comando exarado no ID 29057609, para que sejam expedidos os respectivos precatórios (exequente e honorários contratuais), diante dos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 27910986) e a concordância das partes (IDs 28954109 e 28693948). Encaminhem-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador